Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-66.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706161-66.2017.8.07.0018 RECORRENTES: ANDRE RICARDO CHAGAS SANTANA, DANIEL LUCIO DINIZ, DANIEL SANTANA GUEDES DE OLIVEIRA, DEJAIR PEREIRA BONFIM, EUDACIO SEGUNDO BRANDAO, JONAS GOMES DE SOUZA, JOSE MAURICIO RODRIGUES, JORGE DE FREITAS, RONALDO MACARIO DOS SANTOS, IVANILDO DE SIQUEIRA CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL 5.008/12. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. IMPLEMENTAÇÃO. I – Em razão da ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não é devida a implementação do último reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital 5.008/12. Julgamento do RE 905.357 (Tema 864) pelo e. STF sob o rito da repercussão geral. II - A Lei Distrital 5.008/12 extinguiu a gratificação de atividade técnico-administrativa - GATA, concedida aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, e previu a compensação por meio da parcela Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI de modo a evitar a redução de vencimentos ou de proventos. III – Ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, não cabe determinar a incorporação de parcelas, conceder aumento salarial ou paridade aos servidores. Enunciado de Súmula Vinculante no 37. Improcedentes os pedidos iniciais quanto à incorporação da gratificação e pagamento retroativo. IV – Apelação desprovida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 19, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar 101/2000, sustentando que o pagamento dos atrasados está sendo solicitados via judicial e não administrativa. b) à Lei Distrital 5.008/2012, sob o argumento de que houve descumprimento da aludida lei, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, de modo que têm direito à implementação e à incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa -GATA aos seus vencimentos básicos e, por consequência, do pagamento dos reflexos financeiros das outras parcelas integrantes da remuneração. Requerem a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 19, § 1o, inciso IV, da LC 101/200. A uma, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa à Lei Distrital 5.008/2012. A uma, porque Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). E a duas, porque a questão controvertida nos autos foi solucionada pelo acórdão impugnado, com fundamento na interpretação de lei local. Logo a revisão do aresto, na via eleita encontra óbice no enunciado 280 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003